Tribunal: TJES
Processo: 0001075-89.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001075-89.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NARLEY VIEIRA

APELADO: COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO – CABIMENTO – INÍCIO DO PRAZO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – DATA DA JUNTADA DO MANDADO – ART. 231, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMPESTIVIDADE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1
. Conforme
dispõe expressamente o
art. 702, §9º,
do Código de Processo Civil,
“
c
abe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos
”.

2.
O
prazo quinzenal para a oposição de embargos monitórios se inicia com a juntada do aviso de recebimento nos autos, na forma do art.
231
,
I
I, do Código de Processo Civil.

3.
Verificando-se, à luz das peças processuais contidas nos autos, que os embargos monitórios foram apresentados no prazo legal, impõe-se a anulação da sentença que julgou prematuramente o feito e converteu o mandado monitório em executivo sem apreciação do mérito.

4. Por não estar a causa madura para julgamento, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para
regular
processamento e julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001075-89.2018.8.08.0052

APELANTE: NARLEY VIEIRA

APELADA: COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação monitória” ajuizada por COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA, ora Apelada, em face de NARLEY VIEIRA, ora Apelante, por meio da qual a primeira pretende o recebimento do valor de R$ 99.867,00 (noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais).

Pela sentença de fls. 104/105v, o MMº. Juiz de Direito
a quo

reconheceu a intempestividade dos embargos monitórios apresentados pelo Apelante e converteu o mandado inicial em mandado executivo, na forma do art. 701, §2, do Código de Processo Civil.

Irresignado, NARLEY VIEIRA interpôs recurso de apelação às fls. 120/136, pugnando pela anulação da sentença vergastada por serem tempestivos os embargos monitórios e pela ausência de apreciação dos argumentos defensivos e dos pedidos de produção de provas.

COMERCIAL AGRO INDUSTRIAL LTDA apresentou contrarrazões recursais às fls. 138/150, alegando, preliminarmente, o não cabimento do recurso de apelação em face da sentença impugnada. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimado sobre a preliminar recursal suscitada, o Apelante se manifestou no id 5564801, refutando a alegação e pugnando pelo conhecimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, a Apelada alega preliminar de não cabimento do recurso de apelação em face da decisão que converte o mandado monitório em executivo.

Não se descuida da existência de corrente jurisprudencial que proclama a irrecorribilidade da decisão de conversão do mandado monitório em executivo, por entender que inexiste conteúdo decisório no referido provimento judicial, mas mera observância do disposto no §2º, do art. 701, do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua que “
Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 , observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial”
.

Ocorre que a situação ora
sub examine
não se amolda à referida previsão legal, pois no caso vertente houve interposição dos embargos monitórios o que reclama, por óbvio sua apreciação, seja em relação à admissibilidade seja em relação ao mérito.

E, conforme salientado, a sentença objurgada, realizando juízo de admissibilidade dos embargos, rejeitou-os por reputá-los intempestivos.

O art. 702, §9º, do Código de Processo Civil, preceitua expressamente que “
c
abe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos
”.

Deste modo, tem-se plenamente cabível o presente recurso de apelação, razão pela qual rejeito a preliminar recursal suscitada.

Passo ao exame do mérito.

Conforme salientado, insurge-se o Apelante, inicialmente, contra a conclusão da sentença acerca da intempestividade dos embargos monitórios apresentados.

Após analisar detidamente os autos digitalizados, penso assistir razão à irresignação.

Depreende-se do teor da sentença que o douto magistrado considerou como termo inicial da contagem do prazo de apresentação dos embargos a data contida no mandado de citação do Apelante, ou seja, dia 23.03.2019.

Não obstante, dispõe o inciso II, do art. 231, do Código de Processo Civil, que, quando a citação ou intimação se realizar por oficial de justiça, o início do prazo ocorre a partir da data de juntada nos autos do mandado cumprido.

Inexistindo disposição expressa em sentido diverso quanto ao procedimento especial da ação monitória, aplicam-se as disposições do procedimento comum, como preceitua o parágrafo único, do art. 318, do Código de Processo Civil.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde a égide do diploma processual de 1973, já considerava a juntada do mandado de citação como termo inicial da contagem do prazo para apresentação dos embargos monitórios:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. AFASTAMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. AVISO DE RECEBIMENTO. JUNTADA. AUTOS FÍSICOS. DISPONIBILIZAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE.

1. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o prazo quinzenal para a oposição de embargos monitórios se inicia com a juntada do aviso de recebimento nos autos, na forma do art. 241, I, do Código de Processo Civil de 1973.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.662.360/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

A partir de tais premissas, tem-se que o mandado de citação só foi juntado aos autos na data de 14.06.2019, ao passo que a petição dos embargos monitórios fora protocolada em 23.04.2019, ou seja, em momento anterior.

Não se descuida, no entanto, que o advogado do Apelante fez carga dos autos em 05.04.2019, ou seja, antes mesmo da juntada do mandado de citação nos autos, tomando ciência inequívoca da matéria, de modo que deve ser considerada esta data como início do prazo de defesa.

Por sua vez, os embargos monitórios foram protocolados na data de 23.04.2019, ou seja, dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previstos na lei.

Assim, seja por considerar a data de juntada do mandado aos autos, seja pela ciência do patrono do Apelante por carga nos autos, tem-se que os embargos monitórios encontram-se tempestivos.

Forçoso concluir, portanto, que a sentença impugnada incorreu em
error in procedendo,
razão pela qual impõe-se sua anulação.

Considerando que a demanda fora julgada prematuramente, sem qualquer apreciação de mérito dos embargos monitórios, e verificando que a controvérsia envolve alegação de matéria fática a respeito da qual foi requerida a produção de prova, fica impossibilitado o avanço sobre o mérito, não estando a causa madura para imediato julgamento nesta instância recursal, como prevê o §3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se o retorno do processo à instância de origem para que seja devidamente saneado, eventualmente instruído e julgado o processo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno à instância de origem para regular processamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.